Tribunal: TJSP
Processo: 1035805-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Indenização. Danos morais. Atraso de voo. Procedência parcial decretada em 1° grau. Decisão mantida. Verba indenizatória. Arbitramento que está pautado por critério de razoabilidade e que não comporta majoração. Fixação de verba honorária que observou o disposto no art. 85, § 2o do C.P.C. Montante arbitrado que não comporta majoração, já que o feito tramitou sem

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Indenização. Danos morais. Atraso de voo. Procedência parcial decretada em 1° grau. Decisão mantida. Verba indenizatória. Arbitramento que está pautado por critério de razoabilidade e que não comporta majoração. Fixação de verba honorária que observou o disposto no art. 85, § 2o do C.P.C. Montante arbitrado que não comporta majoração, já que o feito tramitou sem qualquer percalço digno de nota. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035805-30.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANGE DE
FREITAS LOPES, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035805-30.2019.8.26.0002 -Voto no 75572
2
Ap. 1035805-30.2019.8.26.0002 São Paulo F.R. Santo Amaro 6a VC VOTO 75572
Apte.: Solange de Freitas Lopes.
Apda.: Tam Linhas Aéreas S/A.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
ATRASO DE VOO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1° GRAU.
DECISÃO MANTIDA. VERBA INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO QUE
ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO
COMPORTA MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUE
OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o DO C.P.C. MONTANTE
ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, JÁ QUE O FEITO
TRAMITOU SEM QUALQUER PERCALÇO DIGNO DE NOTA. RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 87/89, que julgou
parcialmente procedente demanda ordinária de indenização de danos
extrapatrimoniais decorrentes de cumprimento defeituoso de contrato
de transporte aéreo nacional e condenou a ré ao pagamento de
indenização de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com atualização monetária pela Tabela Prática desta Corte e juros de
mora de 1% ao mês desde a data da sentença até o efetivo pagamento,
e dos encargos de sucumbência, fixada a verba honorária em 10% do
valor da condenação.
Em seu recurso, bate-se a autora pela majoração da
indenização para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Argumenta que chegou ao seu destino com mais de 21 horas de atraso
em relação ao originalmente contratado, o que revela que o valor
arbitrado na r. sentença é ínfimo e comporta alteração. Postula também
a majoração dos honorários advocatícios devidos ao seu patrono para
20% do valor da condenação. Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto à configuração do dano extrapatrimonial e o dever
de reparação imposto à ré. A insurgência da autora diz respeito
somente ao montante da indenização e dos honorários de sucumbência.
E, com relação à indenização do dano moral, são
necessárias algumas considerações. É sabido que a indenização tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em
relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035805-30.2019.8.26.0002 -Voto no 75572
3
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a
bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Além disso, deve
ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Aqui, a análise dos autos permite segura conclusão de
que ficou configurada hipótese de falha da empresa aérea ré, a qual
culminou no fato incontroverso de que a passageira chegou ao seu
destino com mais de 21 horas de atraso.
Assim, em que pese os notórios dissabores gerados
pelo desagradável e inesperado atraso na chegada a destino turístico
em viagem de curta duração (art. 375 do C.P.C.), revela-se razoável o
arbitramento da indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), montante que não comporta alteração.
Ressalte-se
que
tal
quantia
contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização. Assim, estará
sendo adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista
compensatório, quanto do punitivo, servindo tal importância de fator
dissuasório suficiente a não reiteração do procedimento ilícito.
No tocante aos honorários advocatícios, a sentença
também não merece reparos.
Na espécie, era mesmo caso de arbitramento com
fundamento no art. 85, § 2o do C.P.C., e foi o que foi feito pelo
magistrado sentenciante. E o montante de 10% do valor da condenação
revela-se pautado por critério de razoabilidade, em especial, pelo fato
de que o presente feito tramitou sem qualquer percalço digno de nota.
Além disso, releva salientar que se trata de demanda corriqueira no
foro, o que permite inferir que não exigiu ingentes esforços do patrono
da autora.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator